Tribunal: STF
Processo: HC 204390
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 629.222/PE. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 3):
    Conforme consta de peça inaugural: a presente denúncia resulta da operação “CELA DUPLA”, a qual teve início em 16/11/2017, conforme BOE em anexo, que se valeu de interceptações telefônicas dos alvos para a apuração de diversas atividades criminosas realizadas neste município de Garanhuns/PE, notadamente tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, os quais os denunciados acima supostamente fazem parte. 
    […]
    Em relação ao denunciado Gonçalo Soares de Melo, vulgo “Coroa, Salim, Velho ou Sales”, conforme consta na denúncia, o imputado seria líder de uma outra organização criminosa e associava-se com o líder “Carlinhos” para a comercialização de drogas, sendo, em tese, responsável pelo fornecimento de drogas ao denunciado Renato Serafim, conforme demonstrado no parágrafo anterior. Além disso, segundo a denúncia o imputado teria ligação com as acusadas Andreza, Adriana e Edineide.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem, conforme ementa:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO “CELA DUPLA”. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO CABIMENTO. PARÂMETRO. ELEMENTOS QUE LASTREIAM O PERICULUM LIBERTATIS, NÃO A DATA DO FATO IMPUTADO. PERICULUM LIBERTATIS. EVIDENCIADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA, À UNANIMIDADE. 
    1. Conforme entendimento já esposado por esta Eg. Turma Recursal, atende ao dever motivacional exposto no art. 93, inciso IX, da Constituição e art. 315 do CPP a decisão proferida pelo Juízo singular na qual, superadas as hipóteses de cabimento previstas no art. 313 do CPP, e devidamente lastreada nos fundamentos constantes do art. 312, está embasada nos pressupostos da segregação preventiva e faz cotejo com elementos concretos presentes nos autos; 
    2. O extenso histórico delitivo do paciente, assim como sua suposta participação em organização criminosa e colaboração em delitos de gravidade evidenciam o risco de reiteração delitiva, circunstância que lastreia a presença de periculum libertatis; 
    3. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, tal alegação não merece procedência, isto porque o lapso decorrido entre os fatos delituosos investigados e a efetivação da prisão do paciente se deve à profundidade e extensão da investigação policial instaurada para apurar os referidos delitos. Outrossim, é certo que os requisitos necessários para a decretação da custódia preventiva surgiram no decorrer da investigação. Destaca-se, ainda, que o parâmetro de avaliação da contemporaneidade do decreto preventivo não é a data de cometimento do delito, mas dos elementos utilizados para fundamentar a custódia preventiva; 
    4. Ordem denegada, à unanimidade.
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que também denegou a ordem (Doc. 5), nos termos seguintes:
    Cinge-se a presente controvérsia a examinar a alegação de carência de fundamentação idônea a amparar a manutenção da segregação cautelar de GONCALO SOARES DE MELO. 
    No caso, quando do recebimento da denúncia, a prisão preventiva foi determinada sob a seguinte motivação (e-STJ fls. 58/66): 
    Conforme consta de peça inaugural: a presente denúncia resulta da operação "CELA DUPLA", a qual teve início em 16/11/2017, conforme BOE em anexo, que se valeu de interceptações telefônicas dos alvos para a apuração de diversas atividades criminosas realizadas neste município de Garanhuns/PE, notadamente tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, os quais os denunciados acima supostamente fazem parte. 
    [...] 
    Em relação ao denunciado Gonçalo Soares de Melo, vulgo "Coroa, Salim, Velho ou Sales", conforme consta na denúncia, o imputado seria líder de uma outra organização criminosa e associava-se com o líder "Carlinhos" para a comercialização de drogas, sendo, em tese, responsável pelo fornecimento de drogas ao denunciado Renato Serafim, conforme demonstrado no parágrafo anterior. Além disso, segundo a denúncia o imputado teria ligação com as acusadas Andreza, Adriana e Edineide. 
    [...] 
    O acusado GONÇALO SOARES DE MELO, cumpre pena pelos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa (Proc. 225- 03.2002.8.17.0260 — que tramitou na Comarca de Belo Jardim e transitou em julgado no ano de 2016), responde aos seguintes feitos: processo n° 265-57.2012, que apura o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 e tramita nesta Vara Criminal, proc. 885-55.2001.8.17.0640, que apura o crime de extorsão mediante sequestro e tramita neste juizo, proc. 1154- 85.2014.8.17.1110, que tramita na Comarca de Pesqueira e apura o crime de tráfico de drogas, bem como processo n° 68135- 03.2001.8.17.0480, que tramita na 2' Vara Criminal da Comarca de Caruaru e apura o crime de extorsão. (Grifei.) 
    Por sua vez, confiram-se os seguintes excertos do acórdão impugnado (eSTJ fls. 126/129): 
    Considerando que a decisão denegatória do pleito liminar ostenta fundamentos fáticos e jurídicos que justificam a denegação da ordem de Habeas Corpus, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça e sem que a autoridade impetrada tenha trazido novas informações capazes de modificar o entendimento, adoto as razões nela expedidas para confirmar integralmente a medida, litteris: 
    [...] 
    No caso, todos os referidos elementos constam do decreto preventivo vergastado, colacionado no bojo da própria inicial (ID 13041804). 
    Com efeito, especificamente a respeito do decreto preventivo do paciente, o Juízo impetrado fundamenta, in litteris, que: O acusado GONÇALO SOARES DE MELO, cumpre pena pelos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa (Proc. 225- 03.2002.8.17.0260 - que tramitou na Comarca de Belo Jardim e transitou em julgado no ano de 2016), responde aos seguintes feitos: processo nº 265-57.2012, que apura o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 e tramita nesta Vara Criminal, proc. 885-55.2001.8.17.0640, que apura o crime de extorsão mediante sequestro e tramita neste juízo, proc. 1154- 85.2014.8.17.1110, que tramita na Comarca de Pesqueira e apura o crime de tráfico de drogas, bem como processo nº 68135-03.2001.8.17.0480, que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru e apura o crime de extorsão. 
    Embora, com alegue o impetrante, o paciente tenha sido absolvido em um dos referidos processos (nº 1154-85.2014.8.17.1110), o extenso histórico delitivo milita gravemente em seu desfavor, pois evidencia a periculosidade do paciente e o perigo gerado pelo estado de liberdade deste, notadamente o risco de que, em liberdade, volte a delinquir. 
    Note-se que todos delitos gravíssimos e de diferentes naturezas, o que evidenciam, também, que o paciente faz da prática de delitos seu meio de vida, não possuindo qualquer apreço pela convivência harmoniosa em sociedade. 
    Não fosse o bastante, o acusado responde, nos autos em referência, como relevante integrante de organização criminosa, sendo considerado pela autoridade policial como um dos coordenadores das atividades ilícitas do grupo, tendo sido flagrado instruindo, via whatsapp, outra corré na forma de entregar drogas a uma suposta compradora. 
    Nesta toada, também a gravidade concreta do delito imputado justifica sua segregação cautelar, como garantia da ordem pública. 
    [...] 
    Insta destacar, como o fez o próprio impetrante, que o paciente foi flagrado cometendo outro delito grave enquanto cumpria pena, fato suficiente a demonstrar a absoluta ineficiência de outras medidas cautelares menos gravosas. 
    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, tal alegação não merece procedência, isto porque o lapso decorrido entre os fatos delituosos investigados e a efetivação da prisão do paciente se deve à profundidade e extensão da investigação policial instaurada para apurar os referidos delitos. Outrossim, é certo que os requisitos necessários para a decretação da custódia preventiva surgiram no decorrer da investigação. 
    [...] 
    Destaco, igualmente, que o parâmetro de avaliação da contemporaneidade do decreto preventivo não é a data de cometimento do delito, mas os elementos utilizados para fundamentar a custódia preventiva, no caso, a existência de robusto histórico delitivo e a suposta prática de graves delitos, no âmbito de organização criminosa.” 
    Mediante tais considerações, conheço do writ, e, em consonância com o parecer da D. Procuradoria de Justiça, voto pela DENEGAÇÃO DA ORDEM. (Grifei.) 
    Nesse contexto, é importante ressaltar que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão preventiva revela-se cabível tão somente quando estiverem presentes, cumulativamente, os requisitos legais exigidos pela combinação dos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) o fumus comissi delicti; b) o periculum libertatis; e c) a necessidade e a adequação da medida. 
    Considerando-se, ainda, que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto prisional venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas. 
    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos anteriormente, bem como de uma análise dos excertos expostos acima, verifico que o periculum libertatis encontra-se evidenciado, em primeiro lugar, tendo em vista que destacou o Magistrado singular a existência de indicativos de que "o imputado seria líder de uma outra organização criminosa e associava-se com o líder "Carlinhos" para a comercialização de drogas" (e-STJ fl. 62). 
    Nesse ponto, foi destacado, ainda, que a denúncia ofertada em desfavor do agente e dos corréus "resulta da operação "CELA DUPLA", a qual teve início em 16/11/2017, conforme BOE em anexo, que se valeu de interceptações telefônicas dos alvos para a apuração de diversas atividades criminosas realizadas neste município de Garanhuns/PE, notadamente tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, os quais os denunciados acima supostamente fazem parte" (e-STJ fl. 58). 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior afirma que a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso em análise, em que o insurgente seria um dos líderes do grupo criminoso, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública. 
    A propósito: 
    […]
    Em segundo lugar, foi registrado, pelas instâncias ordinárias, que "o acusado GONÇALO SOARES DE MELO cumpre pena pelos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa (Proc. 225-03.2002.8.17.0260 - que tramitou na Comarca de Belo Jardim e transitou em julgado no ano de 2016), responde aos seguintes feitos: processo nº 265-57.2012, que apura o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 e tramita nesta Vara Criminal, proc. 885-55.2001.8.17.0640, que apura o crime de extorsão mediante sequestro e tramita neste juízo, proc. 1154- 85.2014.8.17.1110, que tramita na Comarca de Pesqueira e apura o crime de tráfico de drogas, bem como processo nº 68135-03.2001.8.17.0480, que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru e apura o crime de extorsão. Embora, como alegue o impetrante, o paciente tenha sido absolvido em um dos referidos processos (nº 1154- 85.2014.8.17.1110), o extenso histórico delitivo milita gravemente em seu desfavor, pois evidencia a periculosidade do paciente e o perigo gerado pelo estado de liberdade deste, notadamente o risco de que, em liberdade, volte a delinquir" (e-STJ fl. 90). Ademais, apontou-se que os fatos ora imputados ao agente teriam sido praticados enquanto ele se encontrava em cumprimento de pena. 
    Nessa linha, tais circunstâncias justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 
    A propósito, guardadas as devidas peculiaridades, colaciono os seguintes precedentes desta Corte Superior: 
    […]
    O cenário descrito alhures também torna inadequada a substituição da segregação provisória por algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois se apresentam como insuficientes ante a necessidade de interrupção do ciclo delitivo delineado pelas instâncias a quo, na esteira dos precedentes acima colacionados. 
    Nesse sentido: 
    […]
    Por fim, entendo não ser o caso de se afastar a segregação provisória do agente com base na alegada ausência de contemporaneidade, pois, tal como destacado no acórdão impugnado, "se não houve prisão em flagrante e somente após as investigações realizadas [...] foram colhidos elementos indiciários suficientes para embasar o pedido de prisão preventiva pelo Parquet local, não há se falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso [...] e a prisão preventiva [...]" (RHC n. 79.041/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 4/4/2017). 
    A propósito: 
    […]
    No mesmo sentido, não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do com base no seus antecedentes criminais. Isso, porque "a existência de robusto histórico delitivo e a suposta prática de graves delitos" (e-STJ fl. 129), somada a imperiosidade de se interromper o ciclo delitivo do grupo criminoso em relação ao qual o agente, em tese, exerceria função de liderança, conforme mencionado alhures, impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo. 
    A propósito, mutatis mutandis: 
    […]
    Dessa forma, concluo não haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o seguinte excerto (e-STJ fl. 157): 
    De fato, a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois há fundado receio de reiteração delitiva porquanto “o acusado GONÇALO SOARES DE MELO, cumpre pena pelos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa (Proc. 225- 03.2002.8.17.0260 - que tramitou na Comarca de Belo Jardim e transitou em julgado no ano de 2016), responde aos seguintes feitos: processo nº 265- 57.2012, que apura o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 e tramita nesta Vara Criminal, proc. 885-55.2001.8.17.0640, que apura o crime de extorsão mediante sequestro e tramita neste juízo, proc. 1154- 85.2014.8.17.1110, que tramita na Comarca de Pesqueira e apura o crime de tráfico de drogas, bem como processo nº 68135-03.2001.8.17.0480, que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru e apura o crime de extorsão. Embora, com alegue o impetrante, o paciente tenha sido absolvido em um dos referidos processos (nº 1154-85.2014.8.17.1110), o extenso histórico delitivo milita gravemente em seu desfavor, pois evidencia a periculosidade do paciente e o perigo gerado pelo estado de liberdade deste, notadamente o risco de que, em liberdade, volte a delinquir. Note-se que todos delitos gravíssimos e de diferentes naturezas, o que evidenciam, também, que o paciente faz da prática de delitos seu meio de vida, não possuindo qualquer apreço pela convivência harmoniosa em sociedade. Não fosse o bastante, o acusado responde, nos autos em referência, como relevante integrante de organização criminosa, sendo considerado pela autoridade policial como um dos coordenadores das atividades ilícitas do grupo, tendo sido flagrado instruindo, via whatsapp, outra corré na forma de entregar drogas a uma suposta compradora” (e-STJ, fl. 90). 
    Ante o exposto, denego a ordem. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) após mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses que findaram as investigações, bem como foi finalizado referido inquérito policial, apenas no dia 17.08.2020 houve o recebimento da denúncia e a decretação da prisão preventiva do paciente; e (b) o juíz de piso, narra em sua decisão processos que o paciente respondeu no passado, processos esses do ano de 2001 conforme processo n. 0000885-55.2001.8.17.0640 e 68135-03.2001.8.17.0480, do ano de 2002 conforme processo n. 225-03.2002.8.17.0260, do ano de 2012 conforme processo n. 265-57.2012, onde todos os processos não correspondem a tráfico de drogas, bem como são fatos com quase 20 (vinte) anos de existência. Ainda, narra a magistrada que o paciente responde a processo n. 1154- 85.2014.8.17.1110, e que tal processo corresponde ao tráfico de drogas, contudo, o paciente foi absolvido no referido processo citado. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente